Tribunal: TJSP
Processo: 1022402-91.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA QUE CONSIDEROU PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES FORMULADAS PELA AUTORA, RECONHECENDO COMO INDEVIDOS OS DESCONTOS EFETUADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA, NO INTERSTÍCIO COMPREENDIDO ENTRE 06/02/2013 E 12/02/2019, PARA PAGAMENTOS DE PRÊMIOS DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS, E CONDENANDO A RÉ A SE ABSTER DE EFETUAR NOVAS COBRANÇAS A ESSE TÍTULO E A

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA QUE CONSIDEROU PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES FORMULADAS PELA AUTORA, RECONHECENDO COMO INDEVIDOS OS DESCONTOS EFETUADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA, NO INTERSTÍCIO COMPREENDIDO ENTRE 06/02/2013 E 12/02/2019, PARA PAGAMENTOS DE PRÊMIOS DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS, E CONDENANDO A RÉ A SE ABSTER DE EFETUAR NOVAS COBRANÇAS A ESSE TÍTULO E A RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE DEDUZIDOS. LADO OUTRO, REJEITOU O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DOTADO DE VEROSSIMILHANÇA O RELATO DA AUTORA, COMPETIA À RÉ PROVAR A VERACIDADE DA VERSÃO DOS FATOS QUE APRESENTOU, QUAL SEJA, A DE QUE A PARTE ADVERSÁRIA EFETUARA A CONTRATAÇÃO, SEJA EM VIRTUDE DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ENUNCIADOS NO INCISO VIII DO ART. 6o DO DIPLOMA EM MENÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA, SEJA PORQUE, EVIDENTEMENTE, NÃO SERIA RAZOÁVEL DAQUELA EXIGIR COMPROVAÇÃO DA NÃO PACTUAÇÃO, POIS, TRATANDO-SE DE FATO NEGATIVO, CONSTITUIRIA VERDADEIRA "PROBATIO DIABOLICA". ISTO CONSIDERADO, E EMBORA NÃO SE VISLUMBRE POTENCIAL DIFICULDADE DA RÉ EM DEMONSTRAR A FORMAÇÃO DA AVENÇA, REVELANDO QUE INJUSTIÇA NENHUMA HOUVE EM SE LHE ATRIBUIR TAL ÔNUS, DELE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE, TORNANDO INEVITÁVEL O DESFECHO EMPREENDIDO – NO QUE TANGE À DETERMINAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PROMOVA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, SEJA POR DESCASO NA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RESPALDO PARA PROMOVER ABATES NO MONTANTE À SUA GUARDA CONFIADO, SEJA PELA INCÚRIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO DE ESTORNO, QUANDO JÁ INFORMADA DA FALHA, EXSURGE INEVITÁVEL O RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE SEU COMPORTAMENTO, IMPONDO MESMO TAL CONDENAÇÃO, NA FORMA PRESCRITA PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000518186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1022402-91.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelada MARISA DUARTE DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1022402-91.2019.8.26.0002
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : ITAÚ UNIBANCO BANCO MÚLTIPLO S/A
APELADA : MARISA DUARTE DE SOUZA
VOTO No 35.297
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

SENTENÇA
QUE
CONSIDEROU PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES
FORMULADAS PELA AUTORA, RECONHECENDO COMO INDEVIDOS
OS DESCONTOS EFETUADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA, NO
INTERSTÍCIO
COMPREENDIDO
ENTRE
06/02/2013
E
12/02/2019, PARA PAGAMENTOS DE PRÊMIOS DE SEGURO DE
VIDA E ACIDENTES PESSOAIS, E CONDENANDO A RÉ A SE
ABSTER DE EFETUAR NOVAS COBRANÇAS A ESSE TÍTULO E A
RESTITUIR
EM
DOBRO
OS
VALORES
INDEVIDAMENTE
DEDUZIDOS.
LADO
OUTRO,
REJEITOU
O
PLEITO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
-
DOTADO
DE
VEROSSIMILHANÇA O RELATO DA AUTORA, COMPETIA À RÉ
PROVAR
A
VERACIDADE
DA
VERSÃO
DOS
FATOS
QUE
APRESENTOU, QUAL SEJA, A DE QUE A PARTE ADVERSÁRIA
EFETUARA A CONTRATAÇÃO, SEJA EM VIRTUDE DA PRESENÇA
DOS PRESSUPOSTOS ENUNCIADOS NO INCISO VIII DO ART. 6o
DO DIPLOMA EM MENÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO
ÔNUS DA PROVA, SEJA PORQUE, EVIDENTEMENTE, NÃO SERIA
RAZOÁVEL
DAQUELA
EXIGIR
COMPROVAÇÃO
DA
NÃO
PACTUAÇÃO,
POIS,
TRATANDO-SE
DE
FATO
NEGATIVO,
CONSTITUIRIA VERDADEIRA “PROBATIO DIABOLICA”. ISTO
M

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CONSIDERADO, E EMBORA NÃO SE VISLUMBRE POTENCIAL
DIFICULDADE DA RÉ EM DEMONSTRAR A FORMAÇÃO DA
AVENÇA, REVELANDO QUE INJUSTIÇA NENHUMA HOUVE EM SE
LHE ATRIBUIR TAL ÔNUS, DELE NÃO SE DESINCUMBIU
SATISFATORIAMENTE, TORNANDO INEVITÁVEL O DESFECHO
EMPREENDIDO
NO QUE TANGE À DETERMINAÇÃO DE QUE A
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PROMOVA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO,
SEJA POR DESCASO NA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
RESPALDO PARA PROMOVER ABATES NO MONTANTE À SUA
GUARDA CONFIADO, SEJA PELA INCÚRIA NA CONDUÇÃO DO
PROCESSO DE ESTORNO, QUANDO JÁ INFORMADA DA FALHA,
EXSURGE INEVITÁVEL O RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE
SEU COMPORTAMENTO, IMPONDO MESMO TAL CONDENAÇÃO, NA
FORMA PRESCRITA PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC
RECURSO NÃO PROVIDO
Recurso manejado nos autos de ação indenizatória
contra r. sentença exibida a fls. 168/171, cujo relatório adoto,
que, julgando antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I,
do Código de Processo Civil, considerou parcialmente procedentes as pretensões formuladas pela autora,
reconhecendo como indevidos os descontos efetuados em sua
conta bancária, no interstício compreendido entre 06/02/2013 e
12/02/2019, para pagamentos de prêmios do “Seguro Itaú
Acidentes Pessoais”, e condenando a ré a se abster de efetuar
novas cobranças a esse título e a restituir em dobro os valores
indevidamente deduzidos. Lado outro, rejeitou o pleito de
indenização por dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ao final, atribuiu às reciprocamente sucumbentes a
responsabilidade pelo pagamento da fração ideal das custas e
despesas processuais. Também às componentes de ambos os
polos carreou a obrigação de arcar com honorários advocatícios
fixados em 10%, adotando-se como base de cálculo, para os
devidos em prol do patrono da requerente, o valor da
condenação estampada no item “b” do dispositivo da r. sentença,
e, para aqueles destinados ao causídico da instituição financeira,
o valor do pedido de indenização por lesão extrapatrimonial
rejeitado, observados os benefícios da gratuidade processual
àquela concedidos.
Irresignada, a entidade bancária mantenedora da
conta corrente de titularidade da parte adversária e responsável
pela realização dos descontos apela para contraditar o decreto
condenatório, arguindo que esta contratara o seguro em terminal
eletrônico, com autenticação através da inserção de cartão e
senha pessoais e intransferíveis. Outrossim, indigna-se quanto
ao hiato de seis anos decorrido entre a pactuação e a reclamação
da correntista, evocando a doutrina do duty to mitigate the loss.
Ademais, contesta a ordem de restituição em dobro, aduzindo a
inexistência de má-fé.
Recurso regularmente processado, tendo decorrido in
albis o prazo para apresentação de contrarrazões (fls. 185).
É o breve Relatório.
Relata a autora que tomou ciência de que, desde
2013,
descontos
indevidos
vinham
sendo
efetuados
mensalmente em conta bancária de sua titularidade mantida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
perante a instituição bancária ré para pagamento de prêmios de
contrato de seguro, que argui, no entanto, não haver celebrado.
Narra que, na busca de uma solução extrajudicial do
pedido, negou ter firmado a avença, ao mesmo tempo em que
instou a demandada a cessar as cobranças e a restituir os
valores já descontados; no entanto, não obteve êxito, motivando
o ajuizamento da contenda, que, ao final, foi julgada
parcialmente procedente, solução que reputo impassível de
reparos, por se coadunar perfeitamente com o sistema de
distribuição do onus probandi adotado pelo ordenamento
processual pátrio.
As matérias devolvidas ao conhecimento deste
Tribunal giram em torno da apuração de falha na prestação de
serviços pela ré, consubstanciada em alegadas cobranças
indevidas efetuadas na conta bancária da apelada, bem como na
subsunção da fattispecie ao preceito consumerista impositivo da
restituição em dobro.
A apelante não controverte cuidar-se aqui de típica
relação de consumo, vislumbrando-se com nitidez referida
adjetivação como decorrente do perfeito enquadramento de
autora e ré nas condições de consumidora e prestadora de
serviços, respectivamente, nos termos dos artigos 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor.
Encontram-se preenchidos, assim, os requisitos
necessários para aplicação do regime protetivo, sujeitando-se,
então, o liame de direito material à incidência de todos os
princípios e mandamentos derivados da referida legislação
especial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Do contexto dessume-se evidente falha no serviço
prestado, visto ser dever do fornecedor zelar pelo bom
funcionamento dos serviços que disponibiliza ao mercado,
adotando todas as medidas cabíveis para impedir lapsos ou
condutas lesivas que possam acarretar danos ao consumidor,
primando pelos princípios da segurança e boa-fé que regem as
relações de consumo.
Assim sendo, e em atenção ao que expressamente
preconiza o caput do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, tem-se por inequívoco a insurgente está sujeita ao
ressarcimento dos prejuízos eventualmente ocasionados ao
consumidor, com adoção das normativas da responsabilidade
civil objetiva.
In casu, especialmente relevante o teor do art. 14,
que trata da responsabilidade objetiva pelo defeito do serviço
prestado:
“Art. 14 do CDC. O fornecedor de serviços responde,
independentemente
da
existência
de
culpa,
pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
Dotado de verossimilhança o relato da autora,
competia à ré provar a veracidade da versão dos fatos que
apresentou, qual seja, a de que a parte adversária efetuara a
contratação, seja em virtude da presença dos pressupostos
enunciados no inciso VIII do art. 6o do diploma em menção para
a distribuição dinâmica do ônus da prova, seja porque,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
evidentemente, não seria razoável daquela exigir comprovação
da não pactuação, pois, tratando-se de fato negativo, constituiria
verdadeira probatio diabolica.
Isto considerado, e embora não se vislumbre
potencial dificuldade da ré em demonstrar a formação da avença,
revelando que injustiça nenhuma houve em se lhe atribuir tal
ônus, dele não se desincumbiu satisfatoriamente, tornando
inevitável o desfecho empreendido.
A fim de atestar o que alega, bastaria, por exemplo,
que jungisse aos autos o instrumento do contrato de seguro,
com autêntica subscrição pela consumidora, independentemente
se física ou eletrônica. Limitou-se, todavia, a colacionar em seus
petitórios print de tela de seu sistema interno, que tem
comprometido seu valor probatório porque unilateralmente
confeccionado.
Sublinha-se, ainda, que, conforme bem salientou o i.
Sentenciante, nem sequer logrou especificar um dos termos
indispensáveis em avenças dessa natureza, que é a nomeação de
beneficiários em se concretizando o risco morte. Portanto, nada
de sólido amealhou para corroborar sua narrativa, tornando
inevitável o desfecho contra o qual se insurge.
Os elementos reunidos permitem que se vislumbre
que o estabelecimento do vínculo que ensejou os descontos
indevidos decorreu, na melhor das hipóteses, de desídia da
entidade financeira na colheita de consentimento expresso,
válido e informado da correntista acerca do pacto de seguro, ou,
cogitando-se a hipótese de fraude, de descuido na apuração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
idoneidade da pessoa com a qual contratou.
Irrelevante perquirir qual das alternativas que
efetivamente se concretizou, porque de qualquer forma possui o
dever de zelar pelo bom funcionamento dos serviços que
disponibiliza ao mercado, adotando todas as medidas cabíveis
para impedir condutas lesivas que possam acarretar danos ao
consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-fé
que regem as relações de consumo.
Exsurge, portanto, que sua conduta deu causa a que
a contraparte fosse alvo de indevidas cobranças por longo
período, o que configura ato ilícito ensejador de reparação.
Delineadas tais considerações, rememoro que a outra
matéria devolvida atine à determinação de restituição em dobro.
Neste ponto, os elementos reunidos permitem que se
identifique que, ciente ou, se não, assim o deveria estar da
ausência de embasamento para a realização dos descontos, a
demandada optou por efetuá-los. Em momento posterior,
quando já a par dos reclamos da consumidora, escolheu adotar
postura desidiosa, mantendo indevidamente frustradas as
legítimas expectativas desta.
Seja por descaso na verificação da existência de
respaldo para promover abates no montante à sua guarda
confiado, seja pela incúria na condução do processo de estorno,
quando já informada da falha, exsurge inevitável o
reconhecimento da abusividade de seu comportamento, impondo
mesmo que seja condenada à devolução dos valores em dobro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
na forma prescrita pelo parágrafo único do art. 42 do Código de
Defesa do Consumidor.
Por
fim,
o
resultado
deste
julgamento
torna
necessária a majoração dos honorários advocatícios devidos em
favor do advogado da apelada para 11%, mantida a base de
cálculo adotada pelo i. Juízo a quo, percentual que alberga a
remuneração do trabalho adicional realizado em grau recursal
prevista no art. 85, § 11, do estatuto instrumental.
Nego provimento à apelação.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica